Tribunal: STF
Processo: AI 455351
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da
cópia da certidão de intimação da decisão agravada (C. Pr. Civil,
art. 544, § 1º).
2. Agravo de instrumento: intempestividade: o
ajuizamento de pedido de reconsideração não suspende o prazo para a
interposição do agravo de instrumento - recurso cabível - contra a
decisão que indefere o RE por deserção.